Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando o prosseguimento da execução, apesar de alegado excesso decorrente da ausência de abatimento da comissão de corretagem prevista no título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos homologados observaram corretamente o abatimento da comissão de intermediação previsto no título judicial e se é necessária a retificação do demonstrativo para explicitação dessa dedução, sem modificação dos demais parâmetros da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os critérios fixados na sentença e confirmados em grau recursal vinculam o cumprimento de sentença, impondo a restituição de 90% dos valores pagos, com abatimento da comissão de corretagem, correção monetária e juros nos termos expressamente definidos no título.
4. A memória de cálculo no cumprimento de sentença deve ser clara, discriminada e inteligível, de modo a permitir a verificação objetiva das rubricas consideradas e dos abatimentos realizados, nos termos do art. 524 do CPC.
5. Embora a atuação da Contadoria Judicial goze de presunção de acerto técnico, é admissível sua revisão pontual quando necessária para assegurar estrita observância ao título executivo e transparência na apuração do valor devido.
6. Constatada a ausência de destaque claro e verificável do abatimento da comissão de intermediação no demonstrativo apresentado, revela-se cabível a determinação de retificação dos cálculos para explicitação dessa dedução, sem reabertura dos critérios já definidos pela coisa julgada.
7. Inviável a atualização autônoma do valor pago a título de comissão de corretagem, por inexistir previsão no título executivo, que impõe apenas a dedução simples dessa verba antes da atualização dos valores remanescentes.
8. O abatimento da comissão de corretagem deve incidir sobre a parcela paga a título de entrada, observada a coincidência temporal dos pagamentos, evitando-se enriquecimento indevido e preservando-se os critérios de correção monetária e juros fixados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524.